Tribunal: TJDFT
Processo: 0709798-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE UM OITAVO ENTRE INTERVALOS MÍNIMO E MÁXIMO DO TIPO. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE REGIME PRISIONAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR DA CULPABILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE CABÍVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL ABERTO DESCABIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. O critério de exasperação da pena-base foi a fração de um oitavo sobre os intervalos mínimo e máximo estabelecidos pelo tipo, que, por certo, é reconhecido por este Tribunal de Justiça como referencial de proporcionalidade e de razoabilidade na dosimetria da pena.
2. Conforme precedente, “a prática de delito enquanto o condenado cumpre pena em regime aberto é motivo idôneo a justificar a valoração negativa da culpabilidade”.
3. Tratando-se de réu multirreincidente, inexiste óbice legal para que condenações distintas sejam usadas como maus antecedentes na majoração da pena-base acima do mínimo legal, sendo as demais anotações reservadas para serem valoradas posteriormente no arbitramento da pena-intermediária.
4. Embora tenha sido condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente e também é portador de maus antecedentes, razão pela qual a imposição de regime penal inicial mais brando do que o semiaberto é expressamente vedada, com fulcro no artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do CP
5. Apelação conhecida e não provida.